Tribunal: STF
Processo: ARE 1483770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELO 1. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AO DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DE INQUÉRITO QUE OBEDECEU AOS DITAMES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFIRMADO EM JUÍZO. ÁLIBI APRESENTADO NÃO COMPROVADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PENA-BASE. EXCLUSÃO DOS AUMENTOS REALIZADOS. DESCABIMENTO. MODUS OPERANDI E PREMEDITAÇÃO QUE EVIDENCIAM MAIOR CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA MANTIDA. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU BENS JURÍDICOS DISTINTOS. SUBTRAÇÃO DE BENS DA EMPRESA VÍTIMA, DOS FUNCIONÁRIOS E DE CLIENTE, DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    APELO 2. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AO DEPOIMENTO POLICIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS E GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO IMÓVEL QUE EVIDENCIAM O USO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU BENS JURÍDICOS DISTINTOS. SUBTRAÇÃO DE BENS DA EMPRESA VÍTIMA, DOS FUNCIONÁRIOS E DE CLIENTE, DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente